Tribunal: TJSP
Processo: 1027041-58.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027041-58.2018.8.26.0562/50002, da Comarca de Santos, em que é embargante
CAMILA
SANCHES
DI
SANTI
SOARES,
são
embargados
ESTORIL
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e RENAULT DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-58.2018.8.26.0562/50002 -Voto no 13.744
2
COMARCA:
SANTOS
EMBARGANTE:
CAMILA SANCHES DI SANTI SOARES
EMBARGADAS:
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO
VOTO N.o 13.744
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição. Pretensões meramente infringentes de
rediscussão do julgado, o que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora
contra o acórdão de fls. 499/508, que deu parcial provimento aos recursos das rés.
Sustenta a embargante contradição no acórdão que
fundamentou que o vício ensejava a opção pelo consumidor e decidiu-se pela
devolução em dinheiro, ao contrário do que lhe faculta a lei.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-58.2018.8.26.0562/50002 -Voto no 13.744
3
Nesse sentido, não há vícios a sanar no aresto embargado,
revelando-se a pretensão da ora embargante nitidamente infringente, visando à
modificação do julgado, o que não encontra amparo no art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil.
De qualquer forma, observe-se que todos os pontos trazidos
pelas partes foram minuciosamente apreciados no acórdão, que não contém a
contradição apontada.
De fato, não se ignora que a autora, ora embargante,
adquiriu veículo novo que, posteriormente, apresentou vícios.
Ocorre que a autora, a despeito dos problemas apontados,
utilizou o veículo por quase 70.000 km, por mais de 4 anos, o que impossibilita a
troca do veículo por outro novo. A concessão nos moldes pleiteados ensejaria
evidente enriquecimento ilícito da autora, afrontando os princípios da boa-fé e da
probidade, os quais devem ser observados não apenas pelos fornecedores, mas
também pelos consumidores na relação jurídica.
Observe-se, ainda, que é dever do julgador, e não mera
faculdade, ao aplicar o ordenamento jurídico, observar a proporcionalidade e a
razoabilidade das medidas (art. 8o, do CPC), princípios que colidem frontalmente
com o pedido formulado pela autora, o que, portanto, não se admite.
De qualquer forma, deve-se salientar que o art. 18, §1o, I, do
CDC prevê a substituição do produto viciado por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso, o que foi estritamente observado no acórdão (fls. 506),
inclusive com a alternativa de devolução do equivalente em dinheiro, em caso de
impossibilidade de entrega do bem nas condições observadas.
Nada há, portanto, para se corrigir em tal sentido em sede
de embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-58.2018.8.26.0562/50002 -Voto no 13.744
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator